Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727607-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO RODRIGO GOMES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. mídias com filmagens. APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. MODULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apreensão de porções de maconha com o usuário logo após a sua aquisição com o apelante, corroborada pelas filmagens obtidas na investigação, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em juízo, não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante, sendo incabíveis tanto a absolvição como a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da lei no 11.343/2006. 2. Na hipótese, a abordagem do réu ocorreu imediatamente após a troca de objetos relatada na denúncia, que foi acompanhada e filmada pelos policiais em campana; tendo, ainda, o usuário descrito na Delegacia as características do vendedor da droga em consonância com as do acusado. Neste contexto, considerando as provas constantes dos autos, inclusive, com reconhecimento do réu de sua pessoa nas filmagens, desnecessário o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal. 3. Verificado, no caso, que o réu ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude em razão da prática de atos infracionais, inclusive, pela prática de ato análogo ao crime de tráfico de drogas, o benefício do tráfico privilegiado pode não ser aplicado. Todavia, deve ser mantido o referido benefício concedido ao réu, pois se trata de recurso exclusivo da Defesa, evitando-se a reformatio in pejus. No entanto, o cometimento de tais atos infracionais pode ser considerado para definir a fração de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal. Afirma que o seu reconhecimento não observou o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Defende, ainda, a absolvição por insuficiência de provas; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; c) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, 59 e 76, ambos do Código Penal, sustentando contrariedade na dosimetria da pena. Ressalta que a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi indevidamente modulada com base em atos infracionais pretéritos, ofendendo as referidas normas. Pede, “em caso de manutenção da condenação, seja aplicada ao recorrente a pena mínima ao tipo (cinco anos de reclusão) com a redução em sua maior amplitude (2/3 dessa reprimenda), pois a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda”. Aponta dissídio interpretativo no tocante às letras “a” e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 28 e 33, caput, e §4o, ambos 11.343/06, 59 e 76, ambos do CP, 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e em relação à invocada divergência jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028